Tribunal: STF
Processo: HC 77862
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENADO SUBMETIDO A SINDICÂNCIA PARA
APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DEFESA
TÉCNICA.
Formalidade a ser observada, sob pena de nulidade do
procedimento -- que pode repercutir na remição da pena, na concessão
 de livramento condicional, no indulto e em outros incidentes da
execução --, em face das normas do art. 5º, LXIII, da Constituição,
e do art. 59 da LEP, não sendo por outra razão que esse último
diploma legal impõe às unidades da Federação o dever de dotar os
estabelecimentos penais de serviços de assistência judiciária,
obviamente destinados aos presos e internados sem recursos
financeiros para constituir advogado (arts. 15 e 16).
Habeas corpus
 deferido.